Tribunal: TJSP
Processo: 0164810-17.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.
2. Acórdão que confirmou a segurança parcialmente concedida e, em relação aos consectários legais, manteve os índices fixados em primeiro grau, consignando expressamente a inaplicabilidade da Lei 11.960/09 para os juros moratórios, por se

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.
2. Acórdão que confirmou a segurança parcialmente concedida e, em relação aos consectários legais, manteve os índices fixados em primeiro grau, consignando expressamente a inaplicabilidade da Lei 11.960/09 para os juros moratórios, por se tratar de sentença proferida antes de sua vigência.
3. Necessidade de ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação imediata da Lei no 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor, em relação aos juros de mora. E aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária, para todo o período.
Adequação do julgado apenas na parte referente aos consectários legais, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0164810-17.2008.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ODETTE
BORELLI CUNHA e LILACIO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
mínima do julgado, com determinação apenas na parte referente aos
consectários legais. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0164810-17.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 14031
2
Voto no 14031
Apelação no 0164810-10.2008.8.26.0000
Apelantes e reciprocamente apelados: Fazenda do Estado de São
Paulo e Odette Borelli Cunha e outro
Origem: 11a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM.(a) Juiz(a): Domingo de Siqueira Frascino
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
TEMA
905
DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à conversão da licença-prêmio não
usufruída em pecúnia.
2. Acórdão que confirmou a segurança parcialmente
concedida e, em relação aos consectários legais, manteve
os índices fixados em primeiro grau, consignando
expressamente a inaplicabilidade da Lei 11.960/09 para
os juros moratórios, por se tratar de sentença proferida
antes de sua vigência.
3. Necessidade de ajuste à vista do entendimento firmado
pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação
imediata da Lei no 11.960/09, a partir de sua entrada em
vigor, em relação aos juros de mora. E aplicação do
IPCA-E para fins de correção monetária, para todo o
período.
Adequação do julgado apenas na parte referente aos
consectários legais, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação
do acórdão de fls. 280/284, integrado pelo acordão de fls. 293/296
(acolhidos os embargos de declaração de fls. 287/289), diante do
julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema no 905 - REsp
no 1.492.221/PR, DJe 30.10.2019.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão
de origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual servidores públicos
estaduais visam a conversão em pecúnia da licença-prêmio não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0164810-17.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 14031
3
usufruída quando em atividade.
Após sentença concessiva da segurança em relação à
coautora Odete Borelli Cunha e extintiva em relação ao coautor Lilácio
Pereira por reconhecimento da decadência, as partes apelaram, e os
autos vieram para esta Câmara, que manteve a sentença, com a ementa
que a seguir se transcreve:
APELAÇÕES

MANDADO
DE
SEGURANÇA

PRETENSÃO ÀS INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDAS QUANDO EM ATIVIDADE LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO
DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE
LILÁCIO
REEXAME NECESSÁRIO
SENTENÇA MANTIDA

AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS.
Inconformadas, as partes interpuseram recursos
especiais, e, nessa oportunidade, tornam os autos por determinação da E.
Presidência da Seção de Direito Público para eventual reexame do
acórdão à vista da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no bojo do Tema no 905 (conforme fls. 433/435).
É o relatório.
O Tema no 905 do E. Superior Tribunal de Justiça
trata da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora índices de
juros moratórios e de correção monetária.
A respeito, a sentença de fls. 187/190 havia previsto
os consectários legais da seguinte forma: a correção monetária de acordo
com a Tabela Prática do E. TJSP, a partir da data remuneratória
atribuída, e os juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0164810-17.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 14031
4
Por sua vez, o acórdão de origem (fls. 280/284),
integrado pelo acórdão de fls. 293/296, manteve a totalidade da
sentença, inclusive em relação aos consectários legais, consignando a
inaplicabilidade da Lei no 11.960/09:
A condenação imposta à Fazenda não se submete à previsão
do diploma normativo no 11960/2009, porquanto anteriormente
prolatada a sentença (fls. 05/08/2008).
Pois bem, no julgamento do Tema no 905 do C.
Superior Tribunal de Justiça, foram fixadas as seguintes Teses:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0164810-17.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 14031
5
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0164810-17.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 14031
6
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com
o definido no acórdão de origem, verifica-se que comporta, em primeiro
lugar, ajuste no que toca aos juros moratórios, uma vez que, consoante
se extrai do Item 3.1.1 acima, a aplicabilidade da Lei no 11.960/09 no
que concerne aos juros moratórios é imediata a partir de junho/2009.
Em reforço a este entendimento, convém trazer a
lume a ementa dos Embargos de Divergência n.o 1.207.197/RS,
julgamento no qual o E. Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
JUROS MORATÓRIOS. DIREITO INTERTEMPORAL.
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1o-
F, DA LEI No 9.494/97. MP 2.180-35/2001. LEI no
11.960/09. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.
1. A maioria da Corte conheceu dos embargos, ao
fundamento de que divergência situa-se na aplicação da lei
nova que modifica a taxa de juros de mora, aos processos
em curso. Vencido o Relator.
2. As normas que dispõem sobre os juros moratórios
possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se
aos processos em andamento, à luz do princípio tempus
regit actum. Precedentes.
3. O art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida
Provisória 2.180-35/2001 e, posteriormente pelo artigo 5o da
Lei no 11.960/09, tem natureza instrumental, devendo ser
aplicado aos processos em tramitação. Precedentes.
4. Embargos de divergência providos.
(Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em
18/05/2011, DJe 02/08/2011).
O único fator a obstar a aplicação do novo diploma
(Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor, em relação aos juros
moratórios) seria a existência de coisa julgada material em sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0164810-17.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 14031
7
contrário, o que, evidentemente, não é o caso dos autos1.
Em segundo lugar, o acórdão também comporta
pequeno ajuste na parte relativa ao índice eleito para a correção
monetária, para determinar o IPCA-E como índice a ser utilizado para
esse fim, para o todo o período, de acordo com a Tese 3.1.1 acima
reproduzida.
Assim, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, pelo
meu voto, ADEQUA-SE o acórdão na parte referente aos
consectários legais, para determinar a incidência da Lei no 11.960/09
a de sua entrada em vigor em relação aos juros de mora, e o IPCA-E
como índice a ser utilizado para correção monetária em todo o
período, tudo consoante o item 3.1.1 da decisão proferida pelo C.
1 Como se observou em julgado da lavra do eminente Desembargador Nogueira
Dienfenthaler, desta C. 5a Câmara de Direito Público, com elucidativa passagem
proferida no v. acórdão dos Embargos Infringentes n°
0015265-63.2012.8.26.0053/50001, j. 29/09/2014. Veja-se:
Embargos Infringentes. Lei Federal n.o 11.960/ 2009. Inaplicabilidade. Coisa
julgada. Fator de atualização monetária. 1. Correção monetária e juros moratórios.
Lei federal n.o 11.960/2009. Controvérsia existente sobre a aplicação imediata da
alteração trazida à Lei n.o 9.497/1997 pela Lei n.o 11.960/2009 às causas já
transitadas em julgado. Não aplicação do novel regime de juros na hipótese em que
já houve coisa julgada. Desfecho da ADIn n.o 4.357/DF que não possui relevância
ao caso, posto que em momento algum se aplicará as disposições da Lei n.o
11.960/2009. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0164810-17.2008.8.26.0000/50000 -Voto no 14031
8
Superior Tribunal de Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência
da Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora